Tribunal: TJMT
Processo: 1026990-57.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026990-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), SANDRO SOARES MOTA - CPF: 008.790.975-82 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS NUNES MEIRELES - CPF: 015.517.003-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO DETRAN. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto contra decisão que
indeferiu

pedido de tutela provisória para suspensão de restrição administrativa no Detran, incidente sobre veículo adquirido pelo
recorrente
, impossibilitando transferência e licenciamento. O agravante sustenta ter adquirido o bem de boa-fé, com anuência do
agravado
e mediante pagamento a terceiro indicado por este.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A quest
ão
em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência
,
notadamente

a probabilidade do direito alegado em situação que envolve intermediação fraudulenta na negociação d
e
veículo
,
o perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação que justifique o levantamento da restrição administrativa antes da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A probabilidade do direito alegado, conquanto respaldada por elementos probatórios indicativos de pagamento e posse, não resta suficientemente caracterizada ante a complexidade fática

envolvendo a alegação de
fraude perpetrada
por terceiro e a suposta anuência do recorrido, demandando instrução probatória.

4. A tutela antecipada pretendida possui natureza satisfativa, com potencial irreversível em caso de improcedência da ação, o que reforça a prudência da decisão recorrida ao indeferir a medida em sede de cognição sumária.

5. A medida alternativa requerida
-
imposição de impedimento de alienação do bem a terceiros
-
também configura antecipação de tutela, cuja concessão exige os mesmos requisitos, igualmente ausentes na presente fase.

6. A decisão agravada observou os princípios da precaução e da segurança jurídica, ao resguardar o contraditório e evitar prejuízos irreparáveis decorrentes de decisão prematura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso

conhecido e
des
provido
.

Tese
s
de julgamento: “
1.

A concessão de tutela de urgência em casos de aquisição de veículo com intermediação fraudulenta demanda análise criteriosa, sendo insuficientes, por si sós, elementos probatórios indicativos de pagamento e posse quando a complexidade fática reclama dilação probatória.

2. Medidas antecipatórias de natureza satisfativa não devem ser deferidas quando os elementos constantes dos autos indicam a necessidade de
instrução
probatória.
”

Dispositivo relevan
te citado:

CPC, art.
300
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1035652-44.2024.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
agravo de instrumento com pedido de
atribuição de efeit
o ativo interposto por
SANDRO SOARES MOTA
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Luiz Antônio Muniz Rocha, Vara Única da Comarca de Alto Garças, que nos autos da

Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c/c
Indenização
p
or Danos Morais
e Tutela De Urgência
n. 1000532-92.2025.8.11.0035, movida em face de
ANTONIO CARLOS NUNES MEIRELES
,
indeferiu a medida de urgência pleiteada
,
por entender que a análise do direito alegado demanda dilação probatória

(id. 306099882).

Em suas razões, o agravante sustenta
que adquiriu de boa-fé o
veículo Fiat/Strada
Advent
Flex, placa NJU0404
, do qual está em posse desde
21/03/2025
. Aduz que está sendo impedido de circular com o automóvel em virtude de restrição administrativa junto ao órgão estadual de trânsito,
o que lhe
causa

prejuízos.

Argumenta que o negócio somente se concretizou porque o recorrido concordou e confirmou todas as informações repassadas pelo suposto proprietário do veículo, tendo entreg
ado
o bem e anuído com o pagamento em conta diversa da sua.

Afirma que registrou boletim de ocorrência relatando os fatos e que a
restrição lhe impede de efetuar a transferência e o licenciamento do automóvel,

pode
ndo
acarretar multa de trânsito em seu desfavor.

Destaca a aparente regularidade na aquisição do automóvel, alegando não dispor de meios para identificar a fraude, tendo sido perfectibilizada a tradição e o pagamento
. Defende que
se qualifica como terceiro de boa-fé, de modo a ensejar a preservação do negócio celebrado, uma vez que eventual descumprimento de obrigações contraídas pelo estelionatário junto ao verdadeiro proprietário não deve ser oponível ao terceiro adquirente.

Consigna que
quando
da aquisição
não havia qualquer ônus ou restrição incidente sobre o
veículo
, inexistindo indícios de que tivesse ciência dos fatos
. Salienta que
a manutenção do impedimento acarretará deterioração e desvalorização do
bem, e que não possui interesse em revendê-lo.

Com essas considerações,
postulou

a concessão de efeito ativo ao recurso.
No mérito,
vindica

a reforma da decisão objurgada,
para

suspender a restrição junto ao
Detran
, autorizando
-
o a
efetiv
ar

a transferência
e
o
licenciamento

do veículo
. Alternativamente,
requer
que seja realizado
impedimento para impossibilit
á-lo
de
promover
a venda do bem

a terceiros
até ulterior deliberação do
J
uízo de primeiro grau, sob pena de multa diária de R$

1.000,00
(m
il reais)
.

O pleito de atribuição de efeito ativo ao recurso foi indeferido
(id.
307150884
).

Sem
contraminuta
, uma vez que não
angularizada
a lide na
demanda originária
(id.
307607861
).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
SANDRO SOARES MOTA
ajuizou

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Tutela De Urgência
em desfavor de
ANTONIO CARLOS NUNES MEIRELES
, objetivando, liminarmente, a suspensão de restrição
junto ao Detran

incidente sobre o
veículo Fiat/Strada

Advent
Flex,
p
laca NJU0404,
c
or
b
ranca,
a
no/
m
odelo 2009, Renavam
n.
00147765633
, de modo a autorizar a
realiza
ção d
a transferência e licenciamento do
automóvel
para seu nome,

sob pena de multa diária
no valor de
R$ 500,00 (id. 198594865, na origem).

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
indeferiu a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“(...)
Sandro Soares Mota
ajuizou
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência
em face de
Antonio
Carlos Nunes Meireles.

A parte autora, em resumo, sustentou que, em 21/03/2025, visualizou anúncio de venda do veículo FIAT/STRADA ADVENT FLEX, Placa NJU0404, Cor Branca, Ano/Modelo 2009,na rede social Facebook pelo valor de R$ 24.300,00, passando a negociar com pessoa identificada como “Silvio”, que se apresentou como sobrinho do réu.

Afirmou que confirmou as informações prestadas pelo intermediário Silvio junto ao réu e se deslocou até o município de Rondonópolis/MT, para concluir as negociações, oportunidade em que o réu acompanhou o autor ao Cartório e assinou o documento de transferência, entregando-lhe o bem.

Aduziu que o pagamento, no valor final de R$ 21.000,00, foi realizado com anuência do réu, mediante depósito na conta de terceira pessoa de nome Rebeca Karoline Mendes Martins.

Relatou que, dias depois, o réu entrou em contato informando que foi vítima de golpe e solicitou a devolução do veículo, vindo, posteriormente, a lançar impedimento administrativo no DETRAN/MT de transferência e licenciamento.

Alegou que é o possuidor do veículo e agiu de boa-fé, sem ter dado causa à situação, razão pela qual o bloqueio seria indevido. Defendeu que o ato do réu lhe causou constrangimentos e prejuízos que extrapolam o mero aborrecimento, justificando a indenização pleiteada.

Em sede de tutela antecipada, requereu o levantamento da restrição administrativa imposta em 04/04/2025, bem como a autorização para realizar a transferência e licenciamento do veículo.

No mérito, requereu o reconhecimento da validade do negócio jurídico de compra e venda do veículo FIAT/STRADA ADVENT FLEX, placa NJU0404, ano/modelo 2009, cor branca, com a consequente determinação para retirada do impedimento administrativo lançado junto ao DETRAN/MT, autorizando a transferência e licenciamento em seu nome. Requereu, ainda, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00.

Os benefícios da gratuidade foram deferidos em sede recursal ao ID 200169991.

O pedido de tutela provisória de urgência antecipada exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, embora o autor tenha juntado documentos que indicam a posse do veículo e o suposto pagamento de quantia em negociação realizada com o réu, a controvérsia envolve alegação de fraude praticada por terceiro, bem como a análise das circunstâncias da anuência do réu na transação.

Esses elementos demandam maior aprofundamento probatório, a fim de se apurar a efetiva boa-fé do adquirente e a responsabilidade do réu pelo bloqueio administrativo, bem como a própria existência da negociação.

Assim, a verificação da probabilidade do direito alegado não se mostra possível neste momento de cognição sumária, pois depende de dilação probatória. A antecipação dos efeitos da tutela, se concedida agora, implicaria em provimento de
natureza satisfativa irreversível, que poderia inviabilizar a reversão em caso de improcedência da demanda.

Ante o exposto:

1.INDEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência antecipada formulado pelo autor, por entender que a análise do direito alegado demanda dilação probatória.

(...)”.
(id. 203891859, na origem).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual
objetiva
que o
decisum
seja reformado,
d
e
modo

a
suspender a restrição
incidente sobre o
veículo
,
possibilitando su
a transferência e licenciamento.
De forma a
lternativa
,
intenta

a imposição de impedimento de alienação do bem a terceiros até ulterior deliberação do
J
uízo de
primeira instância,
sob pena de multa diária de R$

1.000,00
(m
il reais)
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

A
concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme prevê o § 3º do referido dispositivo, o que não se observa na espécie.

No caso concreto
,
a probabilidade do direito, conquanto respaldada pelos
documentos
constantes nos autos (ids. 198594883, 198594886 e 198596441, na origem), os quais indicam a realização de pagamento e a posse do automóvel, não resta suficientemente
caracterizada
para fins de antecipação de tutela, haja vista a complexidade fática que permeia a controvérsia.

De
fato
,
a narrativa apresentada
revela situação em que a transação foi intermediada por terceira pessoa que se apresentou falsamente como familiar do proprietário do veículo, circunstância que, malgrado os indícios de
regularidade demonstrados, demanda apuração para esclarecimento definitivo das reais condições da avença e da legitimidade do intermediário.

A participação do agravado no ato cartorário,
em que pese
relevante, não elide a necessidade de dilação probatória para apuração
dos
aspectos
específicos
que cercaram a negociação,
sobretudo
quanto ao grau de conhecimento acerca da identidade e legitimidade do suposto intermediário.

Ademais, a
caracterização da boa-fé do terceiro adquirente em operações envolvendo alegação de fraude reclama cognição
exauriente
, incompatível com o juízo perfunctório próprio da sede de urgência.

No que concerne ao perigo da demora, não obstante o recorrente alegue estar suportando prejuízos decorrentes da impossibilidade de utilização do bem, deve-se ponderar que a concessão da medida antecipatória poderia acarretar consequências irreversíveis caso posteriormente se comprove a existência de vício no negócio jurídico.

Com efeito, a
manutenção da restrição administrativa não configura dano irreparável ao agravante, que conserva a possibilidade de obter a tutela jurisdicional adequada ao término da instrução probatória.

Em contrapartida, a antecipação dos efeitos pretendidos, diante da incerteza sobre a legitimidade da operação, poderia ocasionar prejuízos de difícil reparação ao verdadeiro titular do direito de propriedade sobre o veículo, comprometendo definitivamente direitos de terceiros e a efetividade da prestação jurisdicional.

Nesse sentir, tem-se que a
decisão
impugnad
a adotou solução prudente e tecnicamente adequada ao determinar que a análise da matéria aguarde o momento oportuno da fase instrutória, quando será possível examinar com maior profundidade os
aspectos
fáticos controvertidos.

A propósito,
“
a
necessidade de dilação probatória recomenda a preservação do contraditório e a não concessão de medidas liminares potencialmente irreversíveis
”
(
TJMT,
N.U 1035652-44.2024.8.11.0000,
Serly
Marcondes Alves
,
Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 05/06/2025,
p
ublicado no DJE 05/06/2025)
.

De igual modo, inviável acolher o pedido alternativo
de
imposição de impedimento de alienação do veículo a terceiros até ulterior deliberação do
J
uízo de origem
. Tal
medida, embora vise preservar o
status quo
, configura tutela de natureza inibitória que demanda a mesma demonstração de probabilidade do direito e perigo da demora ora
apreciadas
.

Logo,
c
onsiderando que a complexidade fática identificada impede, neste momento processual, a formação de juízo de verossimilhança suficiente para qualquer modalidade de antecipação, inclusive a de natureza conservativa,
imperioso
aguardar o

adequado desenvolvimento da instrução
.

Por
fim
,
não
se constata
teratologia ou ilegalidade manifesta no
decisum
que justifique sua reforma em sede de cognição sumária
, na medida em que
o pronunciamento judicial

não apenas zelou pela preservação do contraditório e da ampla defesa, como também se alinhou ao princípio da precaução, evitando a concessão precipitada de tutela
satisfativa
em situação que reclama esclarecimento probatório mais amplo, em
atenção
aos postulados da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional.

Em face do exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
SANDRO SOARES MOTA
,
mantendo
incólume
a decisão vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025